Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-41.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão ajuizada com base em inadimplemento contratual, sem resolução do mérito, sob o fundamento da inexistência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não localização do bem e da impossibilidade de citação do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação da parte ré e da não localização do bem objeto da alienação fiduciária, sem que tenha havido prévia intimação pessoal da parte autora para suprir as diligências frustradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regular prosseguimento da ação de busca e apreensão depende da efetivação da medida liminar e da citação válida do réu, cuja ausência inviabiliza a formação da relação processual.
4. A não localização do bem e da parte requerida, somada à inércia da autora em promover diligências efetivas ou converter o feito em execução, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido.
5. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC não exige a intimação pessoal do autor, por não se tratar de hipótese de abandono da causa.
6. A decisão recorrida está em consonância com os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A extinção da ação de busca e apreensão com base na ausência de pressuposto processual prescinde de intimação pessoal do autor.
2. A não localização do bem e a ausência de citação do réu inviabilizam o prosseguimento do feito, legitimando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV e §1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos no 1956776, 2063240, 967400, 955124.